Tribunal: TJDFT
Processo: 0714779-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MINUTA DE ACORDO NÃO ASSINADA PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de extinção do feito sem exame de mérito, por falta de interesse processual, na hipótese de minuta acordo sem firma reconhecida pelas partes.
2. No caso, a parte exequente não colacionou, no prazo dado pelo Juízo a quo, o acordo firmado entre as partes, apenas uma minuta ou projeto de avença, sendo que a parte executada não tinha advogado constituído nos autos. 2.1. A desídia do advogado em atender à decisão anterior não redundaria na homologação do acordo e, de conseguinte, na extinção do feito, por falta de interesse processual, mas na continuidade da execução, dada a rejeição da minuta de acordo, ainda mais porque a parte executada era representada pela Curadoria, não por advogado constituído nos autos.
3. Ademais, se fosse o caso de homologação de acordo extrajudicial, após a citação ocorrida nos autos, o feito deveria ficar suspenso pelo prazo de cumprimento, conforme art. 922 do CPC. 3.1 Nessa hipótese, revela-se prematura a extinção do feito, com fundamento na carência de ação, por falta de interesse processual, devendo o feito seguir até ulterior sentença.
4. Recurso conhecido e provido.